Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-85.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001926-85.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS - CNPJ: 01.900.943/0001-33 (APELANTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – INOCORRÊNCIA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATO DE INTIMAÇÃO NÃO FORMALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEF – VÍCIO AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deverá oferecer os embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora que, não formalizados, não há falar em intempestividade da interposição daquele instrumento processual de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Domingos dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1926-85.2018.8.11.0007, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por intempestividade daquele instrumento processual. Condenou-o, ainda, ao pagamento das taxas e despesas processuais.

O Recorrente, por sua vez, alega que não houve intimação da penhora, conforme previsto no inciso III, do artigo 16, da LEF, logo, não houve início do prazo para a apresentação dos Embargos à Execução.

Posto isso, requer a reforma da decisão de Primeiro Grau, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Município de Alta Floresta apresentou as contrarrazões (id. n. 25548991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, à luz do artigo 98, do CPC, defiro os benefícios da justiça gratuita, com escopo na declaração de hipossuficiência juntada aos autos, no documento identificado nos autos (id. 25548984).

Conforme consignado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Domingos dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1926-85.2018.8.11.0007, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por intempestividade daquele instrumento processual. Condenou, ainda, o Embargante ao pagamento das taxas e despesas processuais.

O fato jurídico revela que a Fazenda Pública de Alta Floresta ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.6124-88.2011.8.11.0007, em 17/10/2011, em face de Antônio Domingos dos Santos, objetivando a execução das CDAs ns. 4976/2011, 4977/2011, 4978/2011, 4979/2011, 4980/2011, 4981/2011, em razão do não pagamento das taxas de localização e funcionamento, referentes aos anos de 2005 a 2010.

Após a determinação da citação do Executado, em razão das diversas tentativas de localização frustradas, foi deferida sua citação por Edital, publicado este no dia 24/04/2015 (id. 25550498).

Naquele instrumento constou a seguinte informação:

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(as) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos.

Após, foi nomeado Defensor Público, que apresentou a defesa, postulou o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários, e, ao final assim consignou “(...) deixamos propositadamente de interpor Embargos a Execução por não ter outros elementos de fato suficientes para obter êxito em favor do executado” (id. 25550499).

Ato contínuo, foi deferida a penhora
on line
(id. 25550950), e medida foi efetivada no dia 06/07/2017 (id. 25550952).

Ocorre que, somente no dia 16/04/2018, o Embargante apresentou os Embargos à Execução, que, tão logo, foram considerados intempestivos.

Entrementes, no entender do Embargante, ora Apelante, não há falar em intempestividade, porque, não houve intimação da penhora, conforme o previsto no inciso III do artigo 16, da LEF.

Com efeito, o mencionado artigo assim dispõe:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

A mencionada norma possui natureza cogente, logo,
o seu cumprimento é obrigatório.

Denota-se da certidão de identificação (id.
25550953), subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, Sandro Chimento, que não houve o cumprimento do mandado de citação, que objetivava a cientificação do Executado, quanto à penhora, de modo, que não concluída a etapa necessária para o início do prazo dos embargos à execução.

Após isso, não houve manifestação da Fazenda Pública, que se limitou a requerer a transferência dos valores bloqueados, para a conta do município.

Posto isso, não houve formalização da intimação do Apelante, quanto à realização da penhora
on line.

Ademais, em que pese ao Douto Magistrado, ao decretar a intempestividade, fê-lo com escopo nas normas do Código de Processo Civil, que devem ser aplicadas aos demais casos, que não se trate de execução fiscal, uma vez que, quanto a essa matéria, vigem as regras da Lei de Execução Fiscal (n. 6.830/1980).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a intempestividade dos Embargos à Execução e determinar o retorno da ação ao Primeiro Grau, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020